Tribunal: CARF
Processo: 18186.008907/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.008907/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.223 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de abril de 2024
Recorrente
LUCIANA CARDOSO DE SIQUEIRA AMADOR QUEIROZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. PROVAS DO ERRO COMETIDO.
A retificação de Declaração que seja confissão de dívida, após a ciência da
Revisão de Lançamento que indeferiu o pedido para parte beneficiada, é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Aquele que manifesta existência de erro tem o ônus probatório de comprová-lo,
e deve ser exercido oportunamente e de forma a materialmente demonstrar o
alegado.
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual nem em nulidade
do lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
O imposto retido na fonte poderá ser deduzido, na apuração do imposto devido
na declaração de ajuste, no ano-calendário em que o rendimento
correspondente se tornou disponível para a contribuinte. Mantém-se a glosa da
dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez não haver nos autos
qualquer elemento capaz de elidi-la.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.008907/2010-31
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.008907/2010-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-61.869 que
julgou procedente a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-
calendário de 2005, por omissão de rendimentos recebidos da Pessoa Jurídica e por compensação
indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
No curso da mesma ação fiscal foi realizado o lançamento do processo no
11610.005164/2009-16, por omissão de rendimentos de aluguel e glosa de IRRF, do mesmo ano,
referente à Declaração da Pessoa Física do marido da contribuinte.
A omissão refere-se ao CNPJ no 02.370.749/0001-56, da empresa WHITE
PROPAGANDA LTDA, no valor de R$ 7.520,00.
A glosa por compensação indevida de IRRF refere-se ao CNPJ no
05.548.811/0001-45, da empresa KOMUNICARE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA, (nome antigo WHITE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA), no valor de R$
183.660,82.
A ciência do lançamento foi em 17/05/2010 (e-fls. 174 e 184).
Foi feita Revisão do Lançamento que indeferiu o pedido e deu ciência em
13/10/2010 (e-fl 186).
A impugnação foi apresentada em 09/11/2010 (e-fls. 02 a 19) alegando, segundo
relatório da decisão recorrida que:
Apresentou impugnação em 09.11.2010 (fls. 02/19), através da qual requer
preliminarmente o cancelamento da presente Notificação de Lançamento, considerando
não constar a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado.
Transcreve o art. 11 do Decreto 70.235/72 (PAF) e acredita que o inciso IV do referido
artigo “...prevê como requisito formal obrigatório que da Notificação conste a
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.008907/2010-31

"assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado". Verifica-se
que não basta a indicação do cargo ou função e o número de matrícula do servidor na
Notificação de Lançamento. De acordo com a regra, além disso, é dever do servidor
assinar a Notificação de Lançamento, tendo em vista a conjunção aditiva "e" existente
entre a expressão "a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor
autorizado" e "a indicação de seu cargo ou função e o número de matricula".
Conclui que:
“No presente caso, pela análise da Notificação de Lançamento (doc. 02),
verifica-se a ausência de assinatura do responsável pelo lançamento, o que torna
nula a Notificação de Lançamento, tendo em vista o descumprimento do requisito
previsto no inciso IV, do artigo 11, do Decreto n° 70.235/72.”
Cita ementas de supostos acórdãos emitidos pelo Conselho de Contribuintes e pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Quanto ao mérito informa (fl. 06), que embora tenha declarado rendimentos tributáveis
de R$ 689.644,55 com retenção na fonte de R$ 183.660,02, trata-se, na verdade, que “a
Impugnante incorreu em verdadeiro erro material ao preencher sua DIRPF, informando
incorretamente, como rendimentos, valores recebidos a títulos de dividendos e
empréstimos, e, consequentemente, valor a maior a titulo de IR/Fonte. Os valores estão
incorretos.”
Apresenta o cálculo do imposto à fl. 06, para tentar provar que como o imposto retido
na fonte informado pela contribuinte não corresponde à apuração correta do valor, trata-
se, portanto, de valores declarados equivocadamente.
Informa que:
“... Os rendimentos obtidos pela Impugnante, na verdade, têm quatro naturezas distintas:
(i) dividendos recebidos da WHITE PROPAGANDA; (ii) honorários recebidos da
WHITE PROPAGANDA; (iii) honorários recebidos da KOMUNICARE;
(iv)mútuo firmado com a KOMUNICARE.
18. Cabe esclarecer que a Impugnante informou em DIRPF que todos os valores
recebidos durante o ano-calendário de 2005 provieram da KOMUNICARE, quando, de
fato, parte deles foi recebido da WHITE PROPAGANDA empresa da qual é sócia
majoritária (doc. 05). A seguir, a origem de cada valor será explicada detalhadamente.
III.1.a - Dos Dividendos Recebidos da WHITE PROPAGANDA 19. Com efeito,
conforme a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ("DIPJ") da WHITE
PROPAGANDA (doc. 06), a Impugnante recebeu o montante de R$ 276.500,00 a titulo
de dividendos naquele ano-calendário, não sofrendo retenção alguma de IR/Fonte.”
“III.1.b — Dos Honorários Recebidos da WHITE PROPAGANDA e da
KOMUNICARE 22. No mesmo ano-calendário, a Impugnante ainda recebeu R$
7.520,00 da WHITE PROPAGANDA (doc. 06 e doc. 07) e R$ 7.520,00 da
KOMUNICARE (doc. 08) a titulo de honorários por serviços profissionais, totalizando
R$ 15.040,00 de rendimentos tributáveis naquele período.
23. Os dois rendimentos, isoladamente, estariam abaixo da faixa de isenção aplicável à
época (R$ 13.968,00, conforme tabela elaborada acima), razão pela qual a Impugnante
não sofreu retenção por nenhuma das fontes pagadoras.”
III.1.c — Do Mútuo Contratado com a KOMUNICARE 27. Como já aduzido, a
Impugnante e seu cônjuge • Mauricio Marcos Queiroz celebraram contrato de mútuo
com a KOMUNICARE, que repassava recursos ao casal ao longo do ano-calendário,
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.008907/2010-31

conforme o anexo Razão Auxiliar da empresa (doc. 09), que contempla os lançamentos
da conta contábil referente aos repasses efetuados em favor da Impugnante e seu
cônjuge. Registre-se que os empréstimos se davam por meio do pagamento direto de
despesas da Impugnante, ou por repasse de recursos financeiros.
28. Dessa forma, a Impugnante, juntamente com seu cônjuge, receberam da
KOMUNICARE, no ano-calendário de 2005, a titulo de mútuo, o valor total de R$
1.071.041,04, restando, no final do ano, uma divida liquida de R$ 971.041,04, após dois
reembolsos que totalizaram R$ 100.000,00.”
“30. Todas essas transações estão devidamente documentadas (i) no livro razão auxiliar
da KOMUNICARE (doc. 09 acima); e (ii) no anexo Instrumento Particular de
Confissão de Dividas e Outras Avenças (doc. 11).”
31. Assim, os valores correspondentes ao empréstimo em questão estão corretamente
escriturados na contabilidade da KOMUNICARE, de forma pormenorizada, constando
o valor, a natureza e a data da ocorrência de cada operação” Discorre longamente sobre
o fato de a autoridade revisora não ter considerado como documentação hábil
comprobatória, os documentos lá apresentados, aduzindo que:
“35. Ora, a Impugnante, em sua SRL, apresentou vários documentos hábeis a
comprovar a verdadeira natureza de seus rendimentos, tais como declaração de ajuste
anual simplificada; DIPJ 2006 e DIRF da WHITE PROPAGANDA; DIRF da
KOMUNICARE; contrato de mútuo entre o Sr. Mauricio Queiroz e a KOMUNICARE;
e livro razão auxiliar da KOMUNICARE, mostrando a conta contábil referente ao
mútuo. Que seriam, então, todos os esses documentos senão "elementos probatórios"?
Acrescenta que:
“38. Registre-se, ainda, que o artigo 214 do Código Civil determina que "A confissão é
irrevogável, mas pode ser anulada se decorreu de erro de fato ou de coação."
Ora, tendo em vista que, no presente caso, restou evidente o erro de fato no
preenchimento da DIRPF, não poderá prevalecer a confissão contida naquela
declaração, devendo essa D.
Delegacia reconhecer que inexistiu o rendimento ali mencionado, determinando o
cancelamento do crédito tributário.
39. De fato, deve prevalecer o principio da verdade material, segundo o qual a
Administração tem por dever buscar conhecer o que realmente ocorreu no plano dos
fatos, e não apenas considerar a aparência fenomênica desses fatos. Nesse sentido é a
lição de Celso Antônio Bandeira de Mello2 :
"Principio da verdade material. Consiste em que aAdministração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescidência do que os interessados hajam alegado e provado,
como bem o diz Héctor Jorge Escola. Nada importa, pois, que a parte aceite como
verdadeiro algo que não o é ou que negue averacidade do que é, pois no procedimento
administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial. O autor citado
escora esta assertiva no dever administrativo de realizar o interesse público."
40. Também é esse o posicionamento de Odete Medauar:
"O principio da verdade material ou verdade real, vinculado ao principio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.008907/2010-31

informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios
lícitos (como impõe o inc. LVI do art. 50), a Administração detém a liberdade plena de
produzi-las."
41. Outro não é, aliás, o entendimento dos antigos Conselhos de Contribuintes, atual
CARF:
"IRPF - Ex(s): 2001 Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício:
2001 ERRO DE FATO - Quando se constata a existência de provas suficientes para que
se forme a convicção de que efetivamente ocorreu erro material no preenchimento da
Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física entregue tempestivamente, é de se dar
provimento ao recurso do contribuinte, em nome do principio da verdade material."
(Acórdão 104-23.172, 24.04.2008)”
“42. Como visto, errou a Fiscalização ao não considerar os documentos contábeis
apresentados pela Impugnante, em sua SRL, como prova da efetiva existência do
mútuo.
43. Em vista do exposto, restou demonstrado que equivocou-se a Impugnante ao ter
informado o valor dos dividendos e do empréstimo como se fossem rendimentos
tributáveis, com a consequente declaração incorreta de imposto retido na fonte, quando
deveria ter informado tais valores em sua DIRPF, respectivamente nos campos
"Rendimentos Isentos e Não Tributáveis" e "Dividas e Ônus Reais". A contribuinte,
requer, também que seja apurada conjuntamente sua renda com a de seu cônjuge,
aduzindo que:
“44. A evolução patrimonial dos cônjuges deve ser analisada em conjunto.
É de se notar, aliás, que consta na DIRPF da Impugnante (doc. 04) a informação do Sr.
Mauricio como seu cônjuge.”
Discorre longamente sobre a situação fiscal do cônjuge às fls. 13/14 e tece diversas
considerações sobre como as DIRPF dos cônjuges poderiam ter sido preenchidas.
Cita equivocadamente supostos acórdãos emitidos por Conselhos de Contribuintes,
pertinentes acréscimo patrimonial a descoberto e conclui que “54. Tendo em vista a
necessidade de essa D. Delegacia obter a verdade material sobre os fatos, mister se faz
analisar conjuntamente os rendimentos da Impugnante com o do Sr. Mauricio. Em vista
disso, requer a Impugnante a reunião do presente processo administrativo com o de n°
11610.005164/2009-16 (o qual, atualmente, encontra-se na DRJ de São Paulo,
aguardando julgamento), para que sejam apreciados e julgados em conjunto.”
“55. Assim, embora não haja acusação de acréscimo patrimonial a descoberto, a análise
conjunta do patrimônio da Impugnante e do Sr. Mauricio serve para mostrar que todos
os rendimentos por eles auferidos e as dividas contraídas integram um só e mesmo
patrimônio: o do casal.”
Finalmente alega que não teria sentido a Administração lançar mais uma vez o tributo,
uma vez que a contribuinte já o havia declarado, cabendo-lhe unicamente encaminhar o
crédito tributário para inscrição em Dívida Ativa.
Transcreve o art. 5o,§ 1o do Decreto –Lei 2.124 de 13 de junho de 1984 (fl.
15), acreditando ser pertinente à Declaração de Ajuste Anual, quando, na verdade,
refere-se à concepção inicial, elaborada há 30 anos, para criação de declarações como
DIRF, DCTF etc.,
inexistentes à época.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.008907/2010-31

Transcreve ementas de supostos acórdãos prolatados pelos Conselhos de Contribuinte e
conclui que:
“68. Os julgados acima confirmam o entendimento de que a DIRPF regularmente
apresentada constitui confissão de divida e instrumento hábil e suficiente para a
exigência do referido crédito tributário. Deveras, com a declaração do contribuinte
pessoa física, é possível conhecer todos os elementos necessários à ocorrência do fato
gerador e à quantificação do tributo devido.
69. Assim, no caso em tela, a Fiscalização já dispunha de elementos suficientes para
efetuar a cobrança do tributo declarado pelo contribuinte, e deveria, portanto, enviar tais
valores diretamente para inscrição em Divida Ativa da União, com os acréscimos
moratórios devidos, mas jamais realizar um novo lançamento fiscal como, de fato,
ocorreu.
70. Tanto é assim, aliás, que a própria Autoridade Fiscal efetuou o lançamento do IRPF
acrescido de multa de mora de 20%, manifestando seu entendimento de que o crédito
tributário, já se encontrava devidamente constituído, sendo desnecessário o lançamento
de oficio, .o que seria feito com a imposição de multa de oficio de 75%, e não de mora.”
“71. Pelo exposto, tendo em vista que o imposto a pagar exigido por meio da
Notificação em Lançamento em tela já foi constituído em DIRPF, • que, inclusive, foi a
base do lançamento, não há que se falar em nova constituição do crédito para cobrança
por meio de auto de infração/notificação de lançamento, verificando-se sua total
inadequação.
72. Dessa forma, a Impugnante requer a essa C. Delegacia que reconheça a invalidade
da Notificação de Lançamento expedida pela Autoridade Fiscal, cancelando-se, por
completo, o crédito tributário de IRPF indevidamente constituído.”
Requer que:
“73. Pelo exposto, a Impugnante requer a essa D.Delegacia o recebimento, o
conhecimento e o provimento da presente Impugnação,seja em razão das preliminares,
seja em razão do mérito, reformando-se a decisão recorrida, com a consequente
desconstituição dos créditos tributários exigidos e o consequente cancelamento da
Notificação de Lançamento.”
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 226 a 242) e decidiu por não acolher os
argumentos.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
NORMAS PROCESSUAIS. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento, enquanto ato administrativo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.008907/2010-31

O imposto retido na fonte poderá ser deduzido, na apuração do imposto devido na
declaração de ajuste, no ano-calendário em que o rendimento correspondente se tornou
disponível para a contribuinte. Mantém-se a glosa da dedução do imposto de renda
retido na fonte, uma vez não haver nos autos qualquer elemento capaz de elidi-la.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
19/12/2014 (e-fl. 246). Em 16/01/2015, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 253 a
282, aduzindo os motivos e fatos alegado anteriormente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Preliminar
Nulidade
Em preliminar alega nulidade por ausência de assinatura do agente autuante e que
a decisão de piso está equivocada, pois houve a participação de Agente Fiscal, uma vez que a
contribuinte foi intimada, e cita um termo de intimação datado de 09/07/2009.
A decisão de piso tratou de forma muito clara da matéria, primeiro ressaltando
que a causas de nulidade do lançamento estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972,
que não inclui a falta de assinatura como causa passível de nulidade. Depois por transcrever o
art. 11, do mesmo decreto, que no parágrafo único prevê a dispensa da assinatura na notificação
de lançamento emitida por processo eletrônico.
Nos termos dos arts. 2a e 3o da IN RFB no 958, de 2009, quando a infração à
legislação tributária for lançada por meio de informações constantes da base de dado da Receita,
será expedida Notificação de Lançamento. Mas se houver prévia intimação para apresentar
documentos, então o lançamento será por Auto de Infração.
Situação em que há intimação que define a forma do lançamento, mas o momento
de apreciação das provas. No presente caso não foi apresentada documentação antes, por isso o
lançamento foi eletrônico. A intimação ocorreu quando da análise da Solicitação de Revisão de
Lançamento apresentada, feita antes de encaminhar o processo para julgamento da impugnação.
IN RFB no 958, de 15/07/2009
(...)
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.008907/2010-31

Art. 2o Da revisão da declaração poderá resultar notificação de lançamento ou auto de
infração.
§ 1o Quando for constatada infração à legislação tributária exclusivamente por meio de
informações constantes das bases de dados da Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), será expedida notificação de lançamento, da qual será dada ciência ao
contribuinte.
§ 2o Quando as infrações à legislação tributária forem constatadas após análise das
informações apresentadas pelo sujeito passivo, nos termos previstos no art. 3o desta
Instrução Normativa, será lavrado auto de infração pelo Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil (AFRFB) que presidir e executar o procedimento.
§ 3o O extrato da declaração cuja revisão não resultar alteração no cálculo do imposto
devido, do imposto pago e do saldo do imposto a pagar ou a restituir, será
disponibilizado, para simples conferência, no sítio da RFB na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br.
Art. 3o O sujeito passivo será intimado a apresentar, no prazo fixado na intimação,
esclarecimentos ou documentos sobre inconsistências ou indícios de irregularidade
fiscal detectadas nas revisões das declarações de que trata o art. 1o, salvo se houver
infração claramente demonstrada, com os elementos probatórios necessários ao
lançamento.
(...)
Art. 6o Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito passivo
poderá solicitar sua revisão, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da
notificação de lançamento, que será processada nos termos dos arts. 145 e 149 da Lei
no 5.172, de 1966 (CTN).
(...)
§ 2o Do resultado da revisão de ofício será dada ciência ao contribuinte, no qual ficará
consignado o deferimento ou indeferimento de seu pleito e a identificação do AFRFB
responsável pela revisão.
§ 3o Na hipótese de indeferimento total ou parcial da solicitação de retificação do
lançamento, o sujeito passivo poderá apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta)
dias contados da ciência do indeferimento, nos termos do art. 15 do Decreto no 70.235,
de 1972.
Mérito
Erro material no preenchimento da DIRPF e a compensação indevida de IRRF
A recorrente justifica a compensação indevida de IRRF relativo ao CNPJ no
05.548.811/0001-45, informado que se equivocou ao declarar o valor, mas também equivocou-se
ao declarar a remuneração correspondente, sujeita à tributação, no valor de R$ 698.644,55.
Assim não questiona a glosa da compensação de IRRF feita, mas solicita a
retificação do valor declarado pois alega tratar-se do recebimento de dividendos e empréstimos.
Houve a retificação do valor do IRRF declarado pela fonte pagadora, no código
0561, reduzindo para R$ 11.757,25. A decisão de piso afirma que o valor efetivamente pago foi
de R$ 726,06, no total da empresa.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.008907/2010-31

Como a pessoa física é sócia da fonte pagadora, assim ela é solidariamente
responsável pelo pagamento dos tributos, no termos do art. 723 do RIR de 1999, portanto não
basta a declaração da fonte pagadora, é necessária a confirmação do recolhimento do IRRF na
pessoa jurídica para que possa ser utilizado para compensar o imposto já recolhido na pessoa
física, fato que não ocorreu, logo não há motivos para reformar a decisão de piso.
Quanto a alegação de necessidade de corrigir o valor declarado como tributável,
sob o argumento de erro, é preciso tecer algumas considerações:
Primeiro, o assunto é estranho a lide, já que o lançamento não é do rendimento
declarado, ou sua omissão, mas da glosa do IRRF correspondente.
Segundo, o art. 147, §1o do CTN, veda a possibilidade de retificação de
declaração de valores espontaneamente oferecidos à tributação, após a notificação, sem a devida
prova do erro.
Terceiro, a alegação é que na verdade o recebimento seria de honorários,
dividendos e empréstimo. Quanto ao empréstimo é totalmente fora do contexto, pois ele teria
sido realizado pelo marido da contribuinte. Quanto ao dividendos, a prova é a DIPJ retificadora
realizada após a ciência do lançamento na sócia, parte interessada, pois orginalmente não havia
declaração de distribuição de dividendos.
Neste contexto, qualquer retificação de valores declarados teria que estar
acompanhada de documentos hábeis a demonstrar o erro, não basta a mera alegação ou
retificação de Declarações por partes interessadas, é necessária a prova do erro.
Mesmo argumento quanto a alegação de recebimento de honorários, não basta a
alegação, tem que ser provado por documentos.
Omissão de Rendimentos
Sobre a omissão de rendimentos, a afirmação da recorrente é que errou ao declarar
a fonte pagadora, pois o valor seria relativo à honorários pagos por outra pessoa jurídica, a
KOMUNICARE, e foi incorretamente informado no CNPJ da WHITE PROPAGANDA.
A afirmação de erro na declaração da fonte pagadora correta deveria ter vindo
acompanhada de documentação necessária e suficiente de provar o alegado, o que não ocorreu
Outros temas
Aduz que haveria necessidade de analisar a declaração em conjunto com o esposo,
todavia, não se trata o lançamento de variação patrimonial, portanto descabe qualquer alegação
neste sentido.
Também é descabida a alegação que o lançamento era desnecessário. O
lançamento seguiu as regras preconizadas no art. 841 do RIR e no art. 149 do CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.223 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.008907/2010-31

(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 360
DF CARF MF
Original